Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713671-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G2L NUTRITION COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G2L NUTRITION COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0734349-52.2019.8.07.0001, manejado pela Agravante em desfavor de GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA - ME, ora Agravada, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pedido de ID 88352282, tendo em vista que já realizada recente pesquisa via Sistema SISBAJUD (ID 84477128), não havendo valores em conta para penhora, de modo que eventual consulta à movimentação de valores se mostra inútil para com a satisfação do débito; além de se tratar de medida excepcional, por importar em quebra de sigilo bancário, somente é viável quando houver indícios de movimentações financeiras paralelas pelo devedor, o que não se tem presente; senão a mera inexistência de bens. Intimo a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e diz que, tendo “em vista a dificuldade da Agravante para conseguir localizar qualquer bem passível de penhora, requereu fosse deferida a pesquisa via sistema SISBAJUD, a fim de que sejam disponibilizados os extratos bancários da Agravada, relativos ao período de 11.2019 a 02.2021, que correspondia ao intervalo entre a distribuição da Ação Monitória e a data do protocolo da petição” (Num. 25479763 - Pág. 4). Afirma a Agravante que a medida deve ser deferida, uma vez que a Agravada vem ocultando patrimônio com a finalidade de frustrar a execução, não se exigindo, conforme consignado na decisão, qualquer excepcionalidade para o deferimento da pesquisa solicitada. Destaca as funcionalidades do sistema SISBAJUD e invoca o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende corroborarem sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja deferida “a pesquisa via sistema SISBAJUD dos extratos bancários da Agravada, tanto em nome da pessoa jurídica quanto da pessoa física, relativos ao período de 11.2019 a 05.2021, que corresponde ao intervalo entre a distribuição da Ação Monitória e a data do pedido formulado pela Agravante” (Num. 25479763 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 25479765). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0734349-52.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica do Executado. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador